Tribunal: TJES
Processo: 5000019-19.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000019-19.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - PLANTÃO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus, impetrado em favor de
WILLIAM DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA,
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
que decretou a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para manutenção da custódia. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (ID 3977766).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4017627).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 4048462).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus, impetrado em favor de
WILLIAM DOS SANTOS RODRIGUES OLIVEIRA,
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
que decretou a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para manutenção da custódia. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (ID 3977766).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4017627).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 4048462).

Pois bem.
De acordo com o auto de prisão em flagrante, no dia 18/12/2022 o paciente conduzindo veículo automotor, sob efeito de álcool, fez uma conversão à esquerda proibida pela sinalização, quando atingiu a vítima André Lopes Martins Morais, que estava na condução da motocicleta, causando-lhe lesão corporal, e ainda expôs sua saúde à perigo iminente, tendo seguido com a vítima por 02 (dois) quilômetros em cima do carro.

Vale registrar, que vigora em nosso Estado Democrático de Direito, o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada, ou mantida, quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
“fumus comissi delicti”
e
“periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, verifico que há indícios da materialidade e autoria delitiva, conforme consta do boletim unificado. No entanto, entendo que não restam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, necessários para a manutenção da prisão preventiva decretada pela magistrada
a quo.

Com efeito, em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais.
Trata-se de pessoa sem antecedentes criminais, não se constatando, assim, possível perturbação à ordem pública.

Ademais, quanto ao requisito da conveniência da instrução penal, não há sinais de que o paciente esteja destruindo provas ou corrompendo testemunhas, ou seja, não há abalos causados pelo indiciado visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal.

Também não justifica a prisão para assegurar a aplicação da pena, já que não há nada nos autos que evidencie que o paciente pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Embora crimes como os praticados pelo paciente usualmente promovam certa comoção no meio social, isso não pode servir de fundamento à manutenção da prisão preventiva, quando não se constatarem outros elementos concretos que atendam aos requisitos legais para tanto, como a reiteração delitiva. Nesse sentido orientam o STJ e o STF:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes e o clamor público e comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto" (HC 35.684/SP, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 1º/7/05) 2. O exame dos argumentos de existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP demanda uma análise acurada da matéria fático-probatória contida nos autos, o que é inviável em sede especial, consoante determina a Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1111492/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 10/05/2010)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I – A superação da Súmula 691 do STF constitui medida excepcional, que somente se legitima quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. A situação, no caso concreto, é excepcional, apta a superar o entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente. II – A prisão, antes da condenação definitiva, pode ser decretada segundo o prudente arbítrio do magistrado, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. III – No caso sob exame, o decreto de prisão preventiva baseou-se, especialmente, na gravidade abstrata dos delitos supostamente praticados e na comoção social por eles provocada, fundamentos insuficientes para se manter o paciente na prisão. IV – Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não basta a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar. Assim, o STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente, a exemplo do que se decidiu no HC 80.719/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello. V – Este Tribunal, ao julgar o HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, firmou orientação no sentido de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. VI – Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, sem prejuízo da aplicação de uma ou mais de uma das medidas acautelatórias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, estendendo-se a ordem aos corréus nominados no acórdão. (STF, HC 118684, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013)

Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime
não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva
. Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Dessa forma, a despeito de haver prova da materialidade delitiva e existirem indícios de sua prática pelo paciente, não vislumbro ser necessária a manutenção da sua prisão preventiva, uma vez que não há risco a ordem pública, considerando a gravidade abstrata de sua conduta, as suas condições pessoais favoráveis e o fato de não responder a outras ações penais, não existindo, também, risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, pois todas as testemunhas são policiais militares, além da vítima sobrevivente, e o paciente informou possuir residência fixa.

Assim, verifico que a prisão preventiva imposta ao ora paciente não se revela necessária, pois inexistem elementos concretos nos autos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, considerando que o processo encontra-se em fase prematura, na decisão liminar entendeu-se prudente condicionar a soltura às condições do art. 319 do CPP, quais sejam:

i)comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades.

ii)proibição de frequentar bares ou estabelecimentos congêneres que ofertem a venda de bebidas alcoólicas.

iii) suspensão do direito de dirigir.

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar outrora deferida.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL
NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

2. Em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais.

3. Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

4. Ordem concedida, com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixada na decisão liminar.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.